Tribunal: TJSP
Processo: 1022196-28.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RECONVENÇÃO – Decisão que indeferiu a petição inicial do processo principal e extinguiu o respectivo feito – Pretensão de arbitramento de honorários advocatícios – Impossibilidade – Ausência de impugnação no momento processual adequado, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC – Ocorrência de preclusão – Inteligência do art. 507 do mesmo diploma legal –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RECONVENÇÃO – Decisão que indeferiu a petição inicial do processo principal e extinguiu o respectivo feito – Pretensão de arbitramento de honorários advocatícios – Impossibilidade – Ausência de impugnação no momento processual adequado, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC – Ocorrência de preclusão – Inteligência do art. 507 do mesmo diploma legal – Recurso não conhecido nesta parte.

RECONVENÇÃO – Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a reconvenção, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Impossibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas no presente caso – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022196-28.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EMANUELE
JOSEFINE DE CAMPOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DILMAR
DONIZETE DE OLIVEIRA NITHEROY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022196-28.2016.8.26.0602 - Sorocaba
2
VOTO No: 29954
APEL.No: 1022196-28.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : EMANUELE JOSEFINE DE CAMPOS SILVA (JUST GRAT)
APDO. : DILMAR DONIZETE DE OLIVEIRA NITHROV
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RECONVENÇÃO
Decisão que indeferiu a petição inicial do processo principal e
extinguiu o respectivo feito Pretensão de arbitramento de
honorários advocatícios
Impossibilidade
Ausência de
impugnação no momento processual adequado, nos termos do
art. 354, parágrafo único, do CPC Ocorrência de preclusão
Inteligência do art. 507 do mesmo diploma legal Recurso não
conhecido nesta parte.
RECONVENÇÃO
Hipótese em que a apelante, embora
devidamente intimada para emendar a reconvenção, não
cumpriu a determinação Indeferimento da petição inicial que
se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do
CPC
Impossibilidade de aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no presente caso Sentença de
extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por
motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem Recurso
não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 170, que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
julgou extinta, sem resolução do mérito, a reconvenção por
ela promovida, uma vez que, intimada para emendá-la,
permaneceu inerte.
Afirma (fls. 173/177) que a decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que, mesmo após a ordem de
citação, o MM. Juiz indeferiu a reconvenção, deixando,
assim, de entregar a devida prestação jurisdicional,
ressaltando, por outro lado, que tem incidência na hipótese
dos autos o princípio da instrumentalidade das formas; que
devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais
em virtude da extinção do processo principal, sem resolução
do mérito, após oferecida a contestação, o que, porém, não
foi observado pelo juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022196-28.2016.8.26.0602 - Sorocaba
3
Não há contrarrazões.
Recurso recebido no duplo efeito (fls. 180),
dispensado o preparo por ser a apelante beneficiária da
gratuidade de justiça (fls. 108).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual.
É o relatório.
Em primeiro lugar, o recurso não pode ser
conhecido no tocante à pretensão de serem arbitrados
honorários sucumbenciais no processo principal em virtude
de sua extinção sem resolução do mérito.
Assim é porque a decisão de fls. 151 não foi
objeto de recurso no momento processual adequado, de sorte
que ela está acobertada pelo manto da preclusão, consoante
dispõe o art. 507 do CPC.
Decorre do mencionado dispositivo que a preclusão
é a perda de uma faculdade ou direito de natureza
processual, porque já esgotada a discussão.
Note-se que a decisão de fls. 151 referia-se a
apenas parcela do processo, de modo que cabia contra ela,
nos termos do art. 354, parágrafo único do CPC, o recurso
de agravo de instrumento.
Dessa forma, não interposto recurso cabível no
momento oportuno, a decisão que deixou de arbitrar
honorários sucumbenciais no processo principal em virtude
da extinção sem resolução do mérito não pode mais ser
discutida.
Saliente-se
que
a preclusão
temporal é
a
impossibilidade da prática de um ato, em razão de não ter
sido realizado em um espaço de tempo previsto em lei.
Superada essa parte, a extinção do processo merece
ser mantida, mas por motivo diverso, uma vez que ela deve
ser fundamentada na forma do art. 485, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022196-28.2016.8.26.0602 - Sorocaba
4
A apelante apresentou pedido reconvencional com o
objetivo de que fosse declarado nulo o contrato objeto da
ação principal em virtude de ela ter sido vítima de fraude
praticada pelo apelado em cgZonjunto com o seu advogado em
demanda trabalhista (Wilson Pereira de Saboya), bem como os
reconvindos fossem condenados ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$ 100.000,00, montante este
correspondente a quatro vezes àquele que eles pagaram à
apelante a título de contrato simulado.
Verifica-se que pela decisão de fls. 130, contra a
qual a apelante não se insurge, que ela foi intimada a
emendar a reconvenção a fim de “distribuir a contestação com
o pedido reconvencional como inicial ou realizar a distribuição
via inicial apenas da reconvenção”, diante do estabelecido no
art. 915 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça
Entretanto, ela não cumpriu o quanto determinado,
de sorte que, ante o previsto pelo artigo 321, parágrafo
único, do CPC, o caso é de indeferimento da petição inicial
e, consequentemente, extinção do processo, já que, embora
devidamente intimada, a apelante deixou de atender o quanto
lhe havia sido ordenado.
De se ressaltar que, diferentemente do argumentado
pela recorrente, não é o caso de incidência do princípio da
instrumentalidade das formas, uma vez que, nos termos da
decisão irrecorrida de fls. 130, o pedido reconvencional
sequer foi corretamente distribuído, de modo que, em tese,
é como se a reconvenção até então fosse ato inexistente e,
como é sabido, não se pode validar ato que não existe.
Daí porque, como bem entendeu o juízo de origem
(fls. 170), a decisão posterior no que se refere à ordem
para citação do reconvindo não é apta a convalidar o
equívoco de tal comando judicial, mesmo porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022196-28.2016.8.26.0602 - Sorocaba
5
desenvolvimento regular da reconvenção ainda dependia de
ato exclusivo da apelante, qual seja, a correta
distribuição da contestação com pedido reconvencional, ônus
do qual não se desincumbiu.
Em vista dessas considerações, por motivo diverso
daquele adotado em primeiro grau, a hipótese é de se manter
a extinção do processo, porém, com fulcro no art. 485, I,
do CPC, ante o previsto no art. 321 do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso na
parte conhecida.
PAULO PASTORE FILHO
Relator